Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026256-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAUANA CELIA DE BOVI - CPF: 214.972.008-65 (ADVOGADO), VITOR NERI DAMASCENO - CPF: 013.042.731-48 (AGRAVANTE), S. G. N. D. - CPF: 107.118.931-01 (AGRAVANTE), ARIANA CRISTINA AUXILIADORA GUIA - CPF: 007.209.661-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. G. N. D. - CPF: 107.118.931-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA COMPARTILHADA DE FATO. NECESSIDADES ESPECIAIS DO MENOR. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o fundamento de ausência de pedido liminar e de definição da guarda nos autos principais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de alimentos provisórios em favor de menor, em contexto de guarda compartilhada de fato, diante da ausência de definição judicial formal da guarda e da alegação de necessidades especiais da criança.

III. Razões de decidir

3. A demonstração da filiação, das necessidades do alimentando e de indícios de capacidade contributiva da genitora, ainda que pendente definição da guarda judicial, permite a fixação de alimentos provisórios com base no poder familiar e na solidariedade parental.

4. A guarda compartilhada de fato com moradia alternada não exime o dever de mútua contribuição ao sustento do menor.

5. A exclusividade no pagamento das despesas essenciais pelo genitor, frente à omissão da genitora e ao risco de interrupção de terapias e educação especializada, caracteriza situação de urgência a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para confirmar a tutela de urgência e fixar alimentos provisórios no valor de R$ 1.178,50, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias pela genitora.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação de alimentos provisórios em favor de menor com necessidades especiais, ainda que pendente definição judicial da guarda, desde que demonstrados a filiação, a necessidade do alimentando e indícios de capacidade contributiva do alimentante.

2. O dever de sustento decorre do poder familiar e independe da guarda formal, sendo compartilhado por ambos os genitores."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026256-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VITOR NERI DAMASCENO

AGRAVADO:

ARIANA CRISTINA AUXILIADORA GUIA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR NERI DAMASCENO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do menor Samuel Guia Neri Damasceno, sob o fundamento de que a guarda ainda se encontra em discussão e inexistiria pedido liminar nesse sentido.

Sustenta o Agravante que exerce, de fato, a guarda compartilhada do filho menor em regime de moradia alternada, e que vem arcando, de forma exclusiva, com o pagamento das mensalidades escolares e do convênio médico do infante, cujas despesas foram inicialmente acordadas para serem divididas entre os genitores.

Argumenta que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), exigindo acompanhamento educacional e terapêutico contínuo, não sendo razoável aguardar a instrução processual para assegurar a subsistência e o tratamento do alimentando.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de antecipação da tutela recursal para fixar alimentos provisórios no valor de R$ 1.178,50 mensais.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 304917897.

A tutela recursal foi deferida para
“
fixação de
alimentos provisórios
no valor mensal de
R$ 1.178,50 (um mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
, bem como, as despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento), a serem pagos pela Agravada”.

A Procuradoria de Justiça em parecer de lavra da Dr. Elisamara Sigles, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de instrumental interposto por VITOR NERI DAMASCENO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. A decisão singular indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do filho menor, SAMUEL GUIA NERI DAMASCENO, a ser pago pela genitora ARIANA CRISTINA AUXILIADORA GUIA, sob o fundamento de que a guarda ainda seria objeto de discussão e que não haveria pedido liminar específico nesse sentido (ID 200168217 – autos de origem).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor do menor, especialmente diante de suas necessidades especiais decorrentes do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e da alegação de que a guarda ainda está em discussão.

Entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, a
prova pré-constituída do vínculo de filiação, a demonstração da necessidade do menor e os indícios da capacidade contributiva da genitora — ainda que pendentes de prova plena — são suficientes, neste momento, para autorizar a fixação provisória dos alimentos, nos termos da Lei nº 5.478/68 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação de que a guarda está em fase de definição não obsta, por si só, a fixação da verba alimentar, uma vez que a obrigação decorre diretamente do poder familiar e da solidariedade parental.

Ainda que exista uma guarda compartilhada de fato, com moradia alternada, a responsabilidade financeira é de ambos os pais. A situação fática de que o Agravante tem arcado sozinho com as despesas essenciais do menor, enquanto há indícios da capacidade contributiva da Agravada e de um acordo prévio de divisão, aponta para uma desproporcionalidade que precisa ser corrigida em sede liminar.

O perigo de dano resta consubstanciado no risco de interrupção de serviços essenciais ao desenvolvimento do menor, como terapias e educação especial, configurando-se situação de urgência que justifica a atuação imediata deste Relator.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR - NECESSIDADES DO FILHO MENOR - PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO. -
Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los - As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil
- A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos - Constatado que a fixação de alimentos provisórios em primeira instância não observou integralmente o trinômio legal, necessária a reforma da decisão agravada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2183350-17 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/01/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela de urgência, para determinar a fixação de
alimentos provisórios
no valor mensal de
R$ 1.178,50 (um mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
, bem como, as despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento), a serem pagos pela Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025